Tribunal: TJMT
Processo: 0004918-45.2013.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004918-45.2013.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUDES MARQUES CORDEIRO - CPF: 013.877.591-59 (RECORRIDO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (RECORRIDO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), EUDES MARQUES CORDEIRO - CPF: 013.877.591-59 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
–
AUXÍLIO-ACIDENTE
–
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
–
COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
– REQUISITOS PREENCHIDOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
TEMA 905 DO STJ
–
HONORÁRIOS
–
SENTENÇA ILÍQUIDA
–
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– HONORÁRIOS – ART. 85, §4o, II DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária,

ajuizada por
Eudes Marques Cordeiro
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente, a partir de 27/04/2013, um dia após a cessação do auxílio-doença, sendo o valor corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e após a vigência da Lei no 11.960/2009 a correção monetária será conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e juros de mora de 0,5% ao mês.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios cujo percentual será definido depois de liquidado o julgado.

Não houve recurso voluntário,
conforme certidão (ID. 3149877).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID. 3963673).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária da sentença que acolheu o pedido formulado na inicial, para determinar o pagamento do benefício de auxílio-acidente em favor do autor, um dia após a cessação do auxílio-doença, sendo o valor corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, e após a vigência da Lei no 11.960/2009 a correção monetária será conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e juros de mora de 0,5% ao mês.

Em sua inicial o autor relata que exercia a função de mecânico borracheiro, quando sofreu acidente de trabalho no dia 12/10/2010, causando múltiplas fraturas em seu corpo, onde teve seu pé esquerdo amputado (ID. 3149516).

Solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, com início em outubro/2010 e término em abril/2013, por não ter sido constatado incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual (ID. 3149522).

Portanto, quanto ao acidente do trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso, logo fato incontroverso, limita-se a verificação da incapacidade para o exercício de atividade laboral, total ou parcial; temporária ou permanente.

Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o acidente de trabalho gerou sequelas incapacitantes permanentes, que afetou diretamente a atividade laboral do autor (ID. 3149712).

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, ora em remessa, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade definitiva do autor, preenchendo o requisito previsto no 86 da Lei no 8.213/91, que diz ser o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
“resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que:
I)
a
sequela
foi decorrente de acidente de trabalho;
II)
a
sequela
está consolidada
, conforme comprova a perícia judicial, ID. 3149712;
III)
há
redução
da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer
“lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”,
em razão de redução da sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – JUROS DE MORA – ÍNDICES OFICIAS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS APÓS LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA – NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Laudo pericial incontroverso acerca da incapacidade parcial e permanente do segurado para o exercício da sua atividade habitual de trabalho. 2. Preenchendo o requisito previsto no art. 86, da Lei Federal n. 8.213/91, que diz ser devido o auxílio acidente ao segurado que, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”. 3. Motivo pelo qual descabe a concessão de aposentadoria por invalidez, que pressupõe diagnóstico de incapacidade total e permanente do periciando. 4. Atualização monetária da condenação. Necessidade de fixação dos índices estabelecidos em lei, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, observando recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Aplica-se à correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data fixada na sentença. Os juros de mora incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97 (redação dada pela Lei n. 11.960/09).6. A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública enseja o arbitramento dos honorários advocatícios somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015).7. Recurso improvido. Sentença reformada parcialmente.”
(Apelação / Remessa Necessária 2217/2017, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau neste quesito.

Ademais, a legislação previdenciária pressupõe o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão que acarretou a perda funcional para o trabalho habitual.

Dessa forma, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concessão do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentando, pois se trata de benefício que independe de carência e podendo ser recebido concomitantemente com salário de acordo com o art. 86, § 3o da Lei no 8.213/91.

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação.
2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”.

Com efeito,
in casu,
o auxílio-doença foi cessado em
26/04/2013
, (ID. 3149522),

logo o autor, à época, fazia jus ao recebimento do auxílio-acidente, conforme reconhecido em perícia, devendo assim este ser concedido um dia após a referida data.

Com relação à atualização monetária, as parcelas pretéritas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, nos termos em que foram fixados em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, bem como em Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 STJ), no seguinte sentido:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão fixados a partir da citação, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença
.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ
.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei)

No tocante à condenação honorária, tenho que o magistrado
a quo
agiu com acerto, ao declarar que será definido depois de liquidado o julgado, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE CONVERSÃO/REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECONHECIMENTO, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DA ORIGEM ACIDENTÁRIA DA DOENÇA DA AUTORA (TENDINITE) – NASCIMENTO DO DIREITO DE POSTULAR A REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DE PREVIDENCIÁRIO PARA ACIDENTÁRIO, NA JUSTIÇA COMUM – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO BENEFÍCIO JÁ ANALISADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO ANTERIOR –
SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4o, II, DO CPC
– RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...)
Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil.
”
(Apelação / Remessa Necessária 90486/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018) (destaquei)

Isto posto,
retifico, em parte, a sentença
, para
determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ)
, mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021